Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0711763-97.2024.8.07.0016 EMBARGANTE: ANTONIO EZEQUIEL DE ARAÚJO NETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO EZEQUIEL DE ARAÚJO NETO, fundamentado nos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, contra os despachos desta Presidência, proferidos às IDs 73166649 e 73166656, determinando a remessa dos agravos manejados pelo embargante às Cortes Superiores. Sustenta que não foi analisado nos despachos a prescrição suscitada. II - Os embargos não merecem ser conhecidos. Isso porque não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a Corte Superior consigna que, "Registre-se que o despacho não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC (Nesse sentido: AgInt nos EDcl na PET nos EAREsp n. 1.209.653/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe 11/11/2019; AgInt na PET na PET no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl nos EDcl no MS n. 20.443/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Portanto, não conheço da irresignação, uma vez que manifestamente incabível." (AgInt no AREsp n. 2.621.717/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJEN de 2/12/2024). Ademais, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 70617652), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). III - Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 73540250. Publique-se. Cumpra-se o determinado nos despachos de ID 73166649 e ID 73166656. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018